Tribunal: TJMT
Processo: 0004379-42.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004379-42.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GELTON CESAR ROCHA DA SILVA - CPF: 045.573.611-10 (APELANTE), JOAQUIM ANTONIO GONCALVES - CPF: 229.344.481-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004379-42.2019.8.11.0064

APELANTE: GELTON CESAR ROCHA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

ROUBO MAJORADO TENTADO [ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À TENTATIVA, FIXADA EM 1/2 [METADE] –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – DESCABIMENTO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO PELAS PROVAS COLHIDAS – REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO – RÉU REINCIDENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Correta a fixação da fração relativa à tentativa [art. 14, II, do CP] em 1/2 [metade], quando demonstrado o iter criminis percorrido, uma vez que a vítima entrou em luta corporal com o agente e precisou da ajuda de populares para contê-lo e impedir a consumação do roubo. Precedentes do STJ.

Demonstrado, pela prova testemunhal colhida, a existência de um comparsa, que era o responsável pela condução da motocicleta utilizada no assalto e que se evadiu da cena do crime ao ver o réu ser rendido, é correto o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes [art. 157, § 2º, II, do CP].

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. (Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de GELTON CESAR ROCHA DA SILVA, insurgindo-se contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, que o condenou pelo crime de roubo majorado tentado [art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos no CP], apenando-o com 3 [três] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

A irresignação recursal cinge-se à fração aplicada em razão da tentativa, almejando a sua aplicação em 2/3 [dois terços], e o afastamento da causa de aumento decorrente do concurso de agentes, com a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda corpórea.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GELTON foi denunciado em razão de, no dia 13/04/2019, por volta das 18h00, juntamente com uma terceira pessoa, não identificada, ter tentado subtrair, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, bens pertencentes ao MINI MERCADO SOUZA, situado no Jardim Serra Dourada, em Rondonópolis, quando, por circunstâncias alheias à sua vontade, foi impedido de prosseguir na prática criminosa, enquanto seu comparsa foragiu de motocicleta.

JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES, proprietário do estabelecimento comercial, declarou na fase investigativa:

“Que é proprietário de uma mercearia no Jd. Serra Dourada e hoje, por volta das 18h00, estava atendendo um cliente quando parou uma motocicleta em frente ao comércio, onde o garupa desceu e foi de encontro ao declarante; quando se aproximou, sacou uma arma da cintura e disse: ‘perdeu malandro, perdeu’; então o suspeito revistou o declarante para ver se não estava armado, mas em um reflexo inesperado, o declarante entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu dominá-lo, após gritar por socorro e ter a ajuda de um cliente, que o ajudou; que percebeu que o suspeito, posteriormente identificado como GELTON CESAR, era conhecido de vista do declarante, pois já passou algumas vezes no mercado, inclusive em uma oportunidade tentou vender uma galinha para o declarante, que não aceitou; que, na luta corporal, a arma se quebrou e desmontou, onde o declarante percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo; que o suspeito que estava na moto foragiu do local no momento das vias de fato; [...]”.

WANDERLEY AÉRCIO BARROS DE AMORIM testemunhou na etapa policial:

“Que hoje, por volta das 18h30, estava em frente à mercearia MINI MERCADO SOUZA quando ouviu o sr. JOAQUIM gritar por socorro, então atravessou a rua correndo e o ajudou a dominar um suspeito, que estava tentando roubar o estabelecimento; que dominaram o suspeito e ligaram para a polícia militar, que compareceu no local e conduziu o mesmo; que o suspeito desceu da garupa de uma moto, mas quando entrou em luta corporal com o proprietário do mercado, o suspeito da moto fugiu, sendo que não viu as características do suspeito que fugiu na moto”.

Interrogado pelo delegado de polícia, GELTON respondeu:

“Que afirma que está há três dias bebendo e hoje, no início da noite, resolveu praticar um roubo, pois no dia anterior foi no MINI MERCADO SOUZA, onde pediu uma cerveja, e o proprietário do estabelecimento deixou uma arma de fogo à mostra, em sua cintura, para intimidar o interrogado; que afirma que ficou ‘instigado’ pela arma do proprietário, e hoje voltou no local com a intenção de roubar a arma de fogo; que de posse de um simulacro de pistola, que é de sua propriedade, abordou um motoqueiro ‘na baixada do morro’, no Carlos Bezerra I, e com o simulacro obrigou o condutor a levar o interrogado até a mercearia, onde desceu com um capacete na cabeça; então, quando desceu da moto, o proprietário sacou a arma de fogo, então tirou o capacete e disse para o mesmo que não era nada; então o mesmo entrou para dentro do mercado; que entrou no mercado e sacou seu simulacro para o proprietário, porém o mesmo reagiu e entrou em lutar corporal com o interrogado; que um cliente ajudou o dono do mercado a imobilizar o interrogado até a chegada da polícia; que afirma que somente fez isso pois estava ‘muito louco’, por estar bebendo há três dias”.

Em juízo, a vítima, JOAQUIM, declarou que “eles chegaram em dois, pararam a moto lá na frente, um entrou com o capacete aberto, quando eu fui chegando lá perto de uma câmara fria que tem, né, ele meteu a arma em mim e eu já peguei a arma dele, foi o que aconteceu né”. Afirmou que o comparsa fugiu, quando entrou em luta corporal com GELTON, e que não teve nenhum prejuízo,
“ele não conseguiu levar nada não, graças a Deus”
. Acrescentou que, com o auxílio de terceiros, “conseguiu prender um, o outro correu”.

WANDERLEY AÉRCIO declarou que estava do outro lado da rua quando ouviu os gritos de JOAQUIM, que já havia rendido o apelante, e
“eu só enforquei ele, até a polícia chegar”
.

GELTON foi interrogado em juízo e declarou:
“não fui fazer assalto, fui lá pra tomar o revólver dele, porque toda vez que eu ia lá tomar pinga ele ficava mostrando a arma”
, e aí
“deu na cabeça de ir lá tomar o revólver dele”
. Questionado pelo juíz, afirmou que
“foi lá pra roubar a arma mesmo”
.

No que tange ao concurso de agentes, tanto a vítima quanto a testemunha WANDERLEY afirmaram que
o comparsa, que permanecia na motocicleta enquanto GELTON abordava a vítima, empreendeu fuga tão logo percebeu que JOAQUIM o havia dominado
, de modo que não há se falar no afastamento de dita majorante.

Em relação à fração decorrente da tentativa, a sentença aplicou-a em 1/2 [metade],
“considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, porém, também não se afastou em demasia, tendo em vista que, só não consumou o ato, em razão da vítima ter reagido e entrado em luta corporal com o réu”
.

A aplicação da fração máxima, como pleiteia a Defensoria Pública, não se justifica, pois, como visto, o réu somente foi impedido de consumar o roubo em razão de a vítima ter reagido, mesmo desconhecendo tratar-se de um simulacro, e ainda assim, o apelante só foi contido com o auxílio de terceiros, de modo que, como bem asseverado na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso semelhante, em que o assaltante foi rendido pela vítima e populares antes de consumar a subtração do bem, entendeu correta a aplicação da fração de 1/3 [um terço], consoante se infere do seguinte aresto:

[...] IV – O Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada. [...] (HC 504.245/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Portanto, não se afigura excessiva a fração relativa à tentativa [art. 14, II, CP] fixada em 1/2 [metade], razão pela qual a mantenho.

Por derradeiro, em relação ao regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea, observo que, apesar de o
quantum
de pena fixada ser inferior a 4 [quatro] anos, GELTON é reincidente, afastando a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP, ainda que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. É o que se dessume da Súmula nº 269 do STJ:

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. (Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

Nesse sentido:

[...] 2. Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do Estatuto Repressor. 3. Este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, segundo a qual "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 611.033/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação manejado pela Defensoria Pública em favor de GELTON CESAR ROCHA DA SILVA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo ilesa a sentença invectivada,
em consonância com o parecer ministerial
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020